Tribunal: TJDFT
Processo: 0726141-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0726141-72.2025.8.07.0000 PACIENTES: DIEGO PEREIRA DA SILVA, FERNANDO MARTINS DE SOUZA, GUILHERME SILVA MARTINS, GUILHERME ALVES DOS SANTOS IMPETRANTES: ANTONIO DAS GRACAS DA CUNHA JUNIOR, DIEGO BANDEIRA ALVES DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO PEREIRA DA SILVA, FERNANDO MARTINS DE SOUZA, GUILHERME SILVA MARTINS e GUILHERME ALVES DOS SANTOS, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília, que, na audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, em investigação relacionada à prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (Processos n. 0733732-82.2025.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista em 1o de julho de 2025 (ID 73440402). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por sorteio (certidão de ID 73442812). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 1o de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator